Tribunal: STF
Processo: ARE 1280361
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. ELIMINAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. MARCAÇÃO NO CADERNO DE PROVAS. PREVISÃO EDITALÍCIA. Constada a marcação de números e letras no caderno de provas, afigura-se legítima a eliminação do candidato do certame, diante de expressa previsão constante do Edital respectivo nesse sentido, especialmente considerando que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe cabia no sentido de comprovar a sua tese, qual seja, negativa de autoria. APELAÇÃO CONHECIDA, MAS DESPROVIDA.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 37 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Após detida análise do feito, vejo que a sentença não merece reparos. Isso porque o indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova na instância singela não foi alvo de recurso, circunstância que propiciou a preclusão da matéria concernente ao ônus do autor/apelante de produzir a prova constitutiva de seu direito. E, incumbido desse mister processual, chamado a fazer prova de suas alegações, o autor declarou não possuir provas a serem produzidas. Ademais, não consta do Edital previsão no sentido de que caberia aos fiscais observar eventual marcação no caderno de provas e registrar a ocorrência ou se negar a recebê-lo. Ao contrário, a previsão editalícia é no sentido de que a prova será anulada, atribuição esta que, definitivamente, não é acometida ao fiscal de sala:
    (...)
    Sendo assim, o que se vê é que o apelante pretende desconstituir o ato de sua eliminação do concurso público por meio de meras alegações, o que não prospera. Nesses termos, vê-se que a sentença não merece reparos, porquanto reflete o contexto probatório dos autos que não autoriza a procedência do pedido inicial.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2019. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATOS. PROVA SUBJETIVA REFERENTE À ÁREA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL DO CERTAME. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC. Na hipótese dos autos, a parte agravante não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada, deixando de contestar a incidência da Súmula 454 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto à majoração dos honorários advocatícios. (ARE 1203831 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 01-06-2020.)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente